Tribunal: TJMT
Processo: 1029747-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029747-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), JUNIOR CEZAR DE AMORIM - CPF: 690.875.201-15 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO, SOB ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. A MERA DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO NÃO INVIABILIZA A INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEMAIS ATOS CONSECTÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para a manutenção de posse do veículo e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade contratual. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a contratação foi realizada de forma livre e consensual. A simples proposição da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, e não justifica a suspensão dos efeitos do contrato. Agravo de instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
JUNIOR CEZAR DE AMORIM
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1044558-94.2024.8.11.0041 - AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO
, que indeferiu o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustenta que o “busca, no processo de origem, revisar contrato de consórcio de veículo do agravado MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, requerendo o reconhecimento da abusividade de aumentos extorsivos no valor das parcelas, após a contemplação e aquisição do veículo, aumentos estes sem conexão com o valor do veículo de referencia, pede a anulação da cobrança das parcelas 74 a 84, por excesso de valores pagos e pede restituição de valores pagos a mais no contrato. A Ação tem pedido de tutela antecipada para inibir o agravado de realizar inscrições restritivas no nome do agravante, como protesto/spc/e serasa, bem como proibição de propor ação de busca e apreensão, mantendo o agravante na posse do veículo, enquanto se tramita a ação. O agravante tentou de forma extrajudicial, admistrativa, acordo amigável com o agravado, o que restou infrutífero. De modo que restou a agravante socorrer-se da tutela jurisdicional, e ao ingressar com a presente ação o juízo a quo negou seu pedido de tutela provisória” (id. 246914188 - Pág. 4).

Afirma que “ficou comprovado na peça inicial que houve uma MAJORAÇÃO ABUSIVA DAS PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO E AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (PARCELAS 29 a 84) – DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA EM RELAÇÃO AO VALOR DO VEÍCULO DE REFERÊNCIA (VOLKSWAGEN UP 1.0) – DESCONEXÃO POR PARTE DA RÉ DO VALOR DE REFERENCIA DO VEÍCULO, pois a parcela inicial do contrato de consórcio que era de R$ 369,00(parcela 1) subiu para R$ 1.345,68(parcela 34) e R$ 1.124,93(parcela 73). Uma majoração indevida de mais de 200%, comprovada pelo extrato da própria agravada acostado aos autos” (id. 246914188 - Pág. 5).

Ressalta que os “requisitos autorizadores para concessão da medida liminar estão evidentes no presente caso, a probabilidade do direito está alicerçada pelos valores já pagos em excesso no contrato pelo Agravante, conforme comprovado pelo próprio extrato de recebimento da Agravada anexado aos autos e pelo risco de apreensão do veículo, uma vez que a a agravada insiste receber 11 parcelas indevidas, que são objeto de pedido de anulação, na presente ação revisional” (id. 246914188 - Pág. 5).

Relata, ainda, que em “04 de fevereiro de 2016, a parte demandante celebrou com o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, uma proposta de adesão a uma cota de grupo de consórcio, com as seguintes características: Nº da proposta: 002557373

Veículo: Take UP 2 portas Valor da carta de crédito: R$ 31.990,00 Valor da primeira parcela: R$ 369,00 Prazo de Duração do Grupo: 84 meses O valor do crédito objeto do consórcio foi o relativo ao veículo : VOLKSWAGEN UP 1.0 E-FLEZ TAKE UP 2 PORTAS. R$ 31.990,00 – Parcela R$ 369,00 (...) Em 29 de junho de 2018, com a carta de credito contemplada, com o valor de crédito atualizado de R$ 38.880,87, o mesmo faz a aquisição do veículo: marca CHEVROLET, modelo SPIN 1.8L, chassi n.º 9BGJE75E0FB185665, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor PRATA, placa QBA9171, renavam 01035959523 (...) Este contrato de alienação fiduciário de consorcio, Grupo 51184 Cota 460 DC5, foi passado como CESSÃO DE DIREITOS pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN para a Ré deste processo. (comprovação em anexo) Até a data da contemplação e compra do veículo, 29 de junho de 2018, o Autor já tinha pago 28 parcelas, conforme se comprova pelo próprio extrato de contrato fornecido pela administradora de consórcio, que está juntado aos autos. Veja a comprovação das 28 parcelas pagas (...) Percebam excelências, que conforme extrato acima (que também está juntado aos autos) que todas as parcelas até a aquisição do veículo, estavam pagas. Verifique que as parcelas 1 a 28, que tiveram vencimento entre 03/2016 a 06/2018 tiveram valor de parcela que oscilaram entre R$ 372,81 a R$ 470,87. Na data da compra do veículo, de uma carta de crédito de valor de face original relativo ao veículo TAKE 1.0 UP VOLSKSWAGEN, de R$ 31.900,00, o autor já tinha paga o total de R$ 12.036,89 referente a 28 parcelas (03/2016 a 06/2018), ou seja, quando comprou o veículo, já tinha pago o equivalente a 38% do valor original da carta de crédito. Ocorre excelência, que a partir da parcela 29, após a contemplação e aquisição do veículo, o Réu começou a praticar aumento no valor da parcela de forma exorbitante, abusiva, chegando ao patamar de 284% do valor da parcela original. A abusividade nos valores cobrados é tão grande que o Autor já pagou do referido consórcio o valor de R$ 47.014,70, lembrando excelência que o valor original da carta de consórcio era de R$ 31.900,00. Ou seja, em termos financeiros, o Autor já pagou 1 vez e meia o valor original da carta de credito. Assim excelências, pelos excessos de valores já pagos pelo Agravante, conforme comprovado nos autos, resta evidente a probabilidade do direiro em favor do Agravante. Quanto ao perigo de dano, ele é latente, pois a agravada, apesar de já ter recebido valores em excesso, devido os aumentos exorbitantes no valor das parcelas, insiste na cobrança ainda de 11 parcelas de R$ 1.016,24, que são objeto de pedido de anulação neste processo” (id. 246914188 - Pág. 5/8).

Argui que o “perigo de dano é inquestionável, uma vez que a não concessão da tutela cautelar causará irremediável prejuízo ao resultado útil do processo, já que com as medidas de cobrança pela instituição financeira a parte Demandante poderá chegar à situação de ter vencido esta ação revisional, porém ter seu nome jogado na lama com a negativação ou ainda ter a grave situação de ter o bem apreendido e leiloado na ação de busca e apreensão” (id. 246914188 - Pág. 9).

Requer, assim, o deferimento da liminar de urgência.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de urgência indeferida (id. 247771677 - Pág. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 249162169 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 254840677 - Pág. 1/10) pugnando pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
JUNIOR CEZAR DE AMORIM
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1044558-94.2024.8.11.0041 - AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO
, que indeferiu o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

As preliminares suscitadas restam prejudicadas e devem ser analisadas pelo Juízo
a quo
.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a tida abusividade contratual em face do consumidor-agravante a suspender seus termos e consectários.

DECIDO
.

A parte autora pleiteia a concessão de tutela de urgência, consistente na manutenção de posse do veículo e abstenção de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por entender que a relação contratual contém cláusulas abusivas.

Nos termos do artigo
300
do
Código de Processo Civil
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não se encontraram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela.

Trata-se na origem de ação revisional em que a autora alega a existência de abusividade na contratação, motivo pelo qual postula a revisão contratual.

Apesar das razões recursais apontarem para uma possível redução do valor das parcelas caso parte das cláusulas contratuais sejam revisadas, não há razão para o deferimento da tutela de urgência, haja vista a celebração do contrato sido realizada de forma livre e consensual e sem elementos que comprovem a alegada abusividade, em sede de cognição sumária, tem-se por ausente a probabilidade do direito.

A cobrança de crédito exercida pelo agravado é exercício regular de seu direito, de modo que, antes de qualquer providência, impõe-se análise de outros elementos e a realização da instrução processual para se afirmar acerca das cobranças em excesso.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações, o pedido de antecipação de tutela de urgência foi corretamente indeferido pelo Juízo
a quo
, por decisão que não merece reparo.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, tampouco justifica, por si só, a suspensão dos efeitos do contrato. Tal entendimento está consubstanciado na Súmula 380 do STJ:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Alegação de diversas ilegalidades. Tutela antecipada. Pretensão de depositar em juízo valores incontroversos e obstar a inclusão dos dados do contratante nos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento . Pretensão de depósito de valor calculado unilateralmente que não elide a mora. Circunstância incapaz de impedir que o banco adote medidas coercitivas visando à satisfação de seu crédito. Medida que implicaria no cerceamento do direito de ação do credor previsto no art.
5º
,
XXXV
, da
CF
. Agravo improvido”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2263775-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Com efeito, enquanto a dívida for existente e não houver indícios claros de sua ilegalidade, não se pode impedir o credor de tomar as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos, inclusive a de inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes ou de realizar sua busca e apreensão do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025